Tribunal: TJSP
Processo: 1021897-73.2014.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – Pretensão de cobrança julgada procedente – Prestação dos serviços incontroversa e documentalmente comprovada – Alegações em que se funda o apelo não submetidas ao crivo do contraditório em primeiro grau, não se enquadrando nas exceções previstas pelo artigo 342, do Código de Processo Civil, vedada a inovação da lide em grau recursal – Sentença

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – Pretensão de cobrança julgada procedente – Prestação dos serviços incontroversa e documentalmente comprovada – Alegações em que se funda o apelo não submetidas ao crivo do contraditório em primeiro grau, não se enquadrando nas exceções previstas pelo artigo 342, do Código de Processo Civil, vedada a inovação da lide em grau recursal – Sentença mantida – Verba honorária advocatícia majorada para 15% do valor da condenação, a termo do disposto no artigo 85, parágrafo 11, do NCPC – Preliminar de inadmissibilidade do recurso acolhida – Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000507559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021897-73.2014.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FABIO INACIO, é apelado SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021897-73.2014.8.26.0003 – VOTO No 40.469 – FAMR
2/4
APELAÇÃO No 1021897-73.2014.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DO JABAQUARA
APELANTE: FABIO INACIO
APELADA: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
INTERESSADOS: FLAVIO INACIO E ROULIEN JOSE INACIO
VOTO No 40.469
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES

Pretensão de cobrança julgada procedente
Prestação dos
serviços incontroversa e documentalmente comprovada

Alegações em que se funda o apelo não submetidas ao crivo
do contraditório em primeiro grau, não se enquadrando nas
exceções previstas pelo artigo 342, do Código de Processo
Civil, vedada a inovação da lide em grau recursal Sentença
mantida Verba honorária advocatícia majorada para 15% do
valor da condenação, a termo do disposto no artigo 85,
parágrafo 11, do NCPC Preliminar de inadmissibilidade do
recurso acolhida Apelação não conhecida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
procedência da pretensão de cobrança derivada de contrato de prestação de
serviços hospitalares, condenados os réus ao pagamento da quantia de R$
91.555,81, mais custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
da condenação.
Inconformado, o réu FABIO INACIO alega, incialmente, que
é dever tanto dos hospitais públicos como dos hospitais privados prestar
atendimento em casos de urgência e emergência. Aduz que é crime previsto no
artigo 135-A, do Código Penal, exigir cheque-caução, nota promissória ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021897-73.2014.8.26.0003 – VOTO No 40.469 – FAMR
3/4
qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários
administrativos, como condição para o atendimento médico-hospitalar. Alega que
a coação a que foi submetido justifica a inversão do ônus probatório para que a ré
faça prova em sentido contrário. Pontua que a exigência feita pela ré é prática
manifestamente abusiva, a luz do disposto no artigo 39, V, do CDC, pois não
houve tempo suficiente para a devida reflexão, já que a paciente não pôde
manifestar sua vontade ao ser atendida pelo hospital. Assinala que a coação
invalida o termo de responsabilidade e a nota promissória assinados. Anota que,
apesar de apresentar um quadro clínico de arritmia cardíaca, tontura e náusea, a
ré condicionou o socorro médico à assinatura dos aludidos documentos, razão
pela qual sequer pôde ler o que constava no documento de fl. 19.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido,
com
preliminar de inadmissibilidade da apelação por estar fundada em alegações que
não foram submetidas ao crivo do contraditório em primeiro grau.
É o relatório.
A preliminar arguida em contrarrazões merece acolhimento.
As alegações em que se funda o apelo, de fato, não foram
submetidas ao crivo do contraditório em primeiro grau, não se enquadrando nas
exceções previstas pelo artigo 342, do Código de Processo Civil.
Não bastasse isto, importam em substancial inovação da
lide em grau recursal, sem o devido amparo legal.
De outro lado, a contestação apresentada pelo apelante,
como bem realçado na sentença, versa sobre objeções que não guardam a
menor correspondência com a controvérsia estabelecida nestes autos, sendo
certo, portanto, que as alegações deduzidas na inicial, em que está amparada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021897-73.2014.8.26.0003 – VOTO No 40.469 – FAMR
4/4
pretensão de cobrança pelos serviços médico-hospitalares, restou incontroversa.
Tal postura, de reprodução indiscriminada de petição
inadequada, sem o menor compromisso de impugnar articuladamente as
alegações da apelada, afronta claramente a dignidade da Justiça, tisnando os
limites da litigância de má-fé.
O cálculo apresentado pela apelada, juntado a fls. 12 dos
autos, não foi alvo de impugnação específica pelo apelante na oportunidade em
que teve para fazê-lo.
Os documentos de fls. 24/67 comprovam satisfatoriamente a
prestação dos serviços médico-hospitalares e igualmente não foram impugnados
em primeiro grau.
Por último, em face da instauração desta etapa recursal, da
qual o apelante sai vencido, é caso de majoração dos honorários devidos aos
advogados da apelada para 15% do valor da condenação, nos termos do artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Isto posto, voto pelo não conhecimento da apelação,
majorados para 15% do valor da condenação os honorários devidos aos
advogados da apelada.
SÁ DUARTE
Relator